Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CAPACIDADE TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. REGULARIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, acompanhando o decisão do pregoeiro, negou provimento a recurso administrativo referente ao Pregão Eletrônico 028/2019, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva on-site em 02 (duas) salas cofres do Data Center deste Tribunal, bem como para prestação de suporte técnico especializado on-site no sistema de climatização da sala de equipamentos de informática.
2. Tendo a empresa vencedora do certame apresentado atestados de prestação de serviços a vários órgãos públicos que também possuem salas-cofres, certificadas pela ABNT, similares às instalações do órgão contratante, conclui-se pelo atendimento aos requisitos de capacitação técnica impostos no edital.
3. Assim, a decisão do Presidente do TJDFT, proferida no recurso administrativo interposto pela ora impetrante, está em conformidade com as normas de regência do processo licitatório e com o ato convocatório, não se verificando, portanto, a alegada violação a direito líquido e certo, a ensejar a concessão da segurança.
4. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.